Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708266-03.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILLA PASSOS COSTA SIMAO RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por PRISCILLA PASSOS COSTA SIMÃO. A recorrente não juntou declaração de hipossuficiência e não consta dos autos pedido de concessão da gratuidade de justiça, além disso, deixou de realizar o devido recolhimento do preparo recursal. Intimada para recolher o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 57695027), manteve-se inerte (ID 57997362). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V) Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator